Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015396-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: VANESSA MARQUES DE SIQUEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, de deferimento da antecipação da tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, no prazo de dez dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos – plástica mamária femina não estética com prótese de silicone (2x); correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (2x); dermolipectomia para correção de abdome em avental (1x); diáteses dos retos abdominais – tratamento cirúrgico (1x); e correção de lipomatose (2x) – com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante relata que se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ou evidência, proposta por Vanessa Marques de Siqueira em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico; assevera que o C.Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) de 09.10.2020 e na afetação há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 09.10.2020); menciona que o pleito em questão não está inserido na exceção estabelecido pelo STJ.
Comenta que em relação aos procedimento de DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS e DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOMEN EM AVENTAL, não há objeção quanto ao seu custeio, desde que apresente os requisitos previsto no rol de procedimentos da ANS, as quais exigem algumas complicações, são elas: · CANDIDÍASE DE REPETIÇÃO; · INFECÇÕES BACTERIANAS DEVIDO ÀS ESCORIAÇÕES PELO ATRITO, ODOR FÉTIDO, HÉRNIAS, ETC; informou a autora que seria necessário avaliação com médicos da rede credenciada da agravante, sendo sugerido os médicos Dulciyara Bueno da Cunha Lopes (CRM 2450), Vidal Guerreiro (CRM 7056) e Ismael Carvalho Wisnieski (CRM 3985).
Por outro lado, menciona que os procedimentos cirúrgicos denominados “PLÁSTICA MAMÁRIA COM PRÓTESE DE SILICONE”, “CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, e “CORREÇÃO DE LIPOMASTOSE COM PRESCRIÇÃO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS, são cirurgias meramente estéticas, e a agravante não está obrigada na prestação do serviço, diante da disposição do artigo 10, inciso II, da Lei no 9.656/98 além dos embasamentos jurisprudenciais.
Aduz que o instrumento contratual descreve, de forma clara e precisa, em sua Cláusula XI, denominada “SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO”, a exclusão de procedimentos para fins estéticos; cita que os procedimentos cirúrgicos pleiteados não possuem caráter de urgência, eis que, está sendo requerido pelo médico assistente em caráter eletivo, podendo aguardar a realização de prova pericial.
Menciona a possibilidade de grave dano que será imposto à UNIMED CUIABÁ – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requereu a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso, ou, o sobrestamento dos autos em virtude do sobrestamento de todos os processos que versam sobre procedimento cirúrgico pós bariátrico, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) de 09.10.2020. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos cirúrgicos pleiteados na exordial e deferida pelo juízo de origem (id 99414470).
A liminar recursal foi deferida (id 100216971).
Em contrarrazões a agravada sustenta que após a realização da cirurgia bariátrica, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade, houve comprometimento de ordem emocional, social e física e enfrenta episódios de isolamento social, perturbação da imagem corporal, insegurança em demasia, baixa autoestima, levando-a a danos psicológicos que podem ser classificados como Transtorno Depressivo (CID-10 F32).
Argumenta que a matéria não está afetada pelo Tema 1.069 do STJ, pois não abarcou a questão no que se refere às liminares. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador De Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.
Em síntese, a agravada propôs a demanda e relatou que é segurada no plano de saúde oferecido pela ré, Plano Empresarial - matrícula no 0056010923500239 4, que demonstra a efetiva relação jurídica entre partes; disse que foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade mórbida e comorbidades associadas ao seu sobre peso; em decorrência da bem-sucedida cirurgia bariátrica realizada, emagreceu mais de 48 quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal.
Mencionou que a grande quantidade de sobra de pele, devido à perda de mais de 48 quilos, afetou diversas partes de seu corpo, acarretando em desconforto, constrangimento e transtornos de natureza psicológica; optando a dar continuidade ao seu tratamento da obesidade mórbida, foi encaminhada pelo Dr. Marcel N. Gonzaga – Médico Cirurgião Plástico Especialista – CRM/MT 8721 / RQE: 3818, para internação e realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estético seguintes: (i) 30602122 – Plástica mamária femina não estética com prótese de silicone (2x); (ii) 30101190 – Correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (2x); (iii) 30101271 – Dermolipectomia para correção de abdome em avental (1x); (iv) 31009050 – Diáteses dos retos abdominais – tratamento cirúrgico (1x); e (v) 30212189 – Correção de lipomatose (2x), com a prescrição de materiais e procedimentos pós-operatórios.
Expôs que o profissional indicou “brevidade máxima” na realização dos procedimentos; narrou que após ter recebido a negativa do plano de saúde referente aos procedimentos cirúrgicos não estéticos, procedimentos esses, que tanto necessita, sofre de sintomas de isolamento social, perturbação da imagem corporal, insegurança em demasia, baixa autoestima, levando-a a danos psicológicos que podem ser classificados como Transtorno Depressivo (CID-10 F32).
Pois bem. No Relatório Médico apresentado pelo Dr. Marcel N. Gonzaga – Cirurgião Plástico em 09.06.2021, indica que a agravada “tem indicação de operar com brevidade máxima as cirurgias reparadoras solicitadas, devido ao grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clínico e pelo laudo psicológico.”
A Psicóloga responsável pela autora, indicou o comprometimento de ordem psicológica da autora e mantê-la nesta condição poderá agravar os episódios de labilidade de humor, isolamento, baixa autoestima, insegurança, diminuição da libido e distorção da imagem corporal, podendo levá-la a danos psicológicos que podem ser classificado como Transtorno Depressivo (CID F32); concluiu que a autora necessita dar continuidade ao tratamento da obesidade com a realização das cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência.
Em resposta, a agravante informou que os procedimentos 30602122 - Correção da Hipertrofia Mamaria - Unilateral e 30101190 - Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores constam no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como procedimentos não cobertos, ou seja, não possuem cobertura contratual. Quanto aos demais procedimentos, estes constantes no Rol da ANS, é necessário que a agravada passe por avaliação com médicos da rede credenciada e encaminhou a relação de profissionais que realizam o procedimento pelo plano.
A agravada procurou um dos profissionais indicados pela agravante que, à exemplo da operadora de plano de saúde, negou os procedimentos não cobertos pelo rol da ANS.
Embora o médico tenha indicado a operação com brevidade máxima e a Psicóloga concluído pela realização das cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência, neste momento, tenho que os procedimentos negados pela agravante não são abarcados pelo rol da ANS e estão excluídos expressamente por disposição contratual.
Ademais, é notório o momento atual de pandemia de Covid-19 e a quantidade de demandas e internações, mesmo estabilidade relativa, de modo que os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência com internações em enfermarias e UTI.
A crise na saúde proporcionada pela contaminação em massa do COVID-19, exige cautela do julgador em relação à obrigação dos planos de saúde, até que a situação se normalize. Procedimentos cirúrgicos como o pretendido pela agravada, ainda que reconhecido como não estético, sobrecarrega o sistema de saúde nesse momento tão complicado e enseja no acolhimento da pretensão da agravante.
Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (Tema 1069), afetou os recursos ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; delimitou a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
In casu, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput do CPC, pertinente o sobrestamento do feito, à luz dos precedentes do STJ, com exceção dos procedimentos que a agravante não se opõe em custear.
Ante o exposto, determino a suspensão do processamento da demanda, à luz do Tema 1.069 do STJ, excetuados os procedimentos não objetados de custeio pela agravante (DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS e DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDOMEN EM AVENTAL), desde que apresente os requisitos previsto no rol de procedimentos da ANS.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora